Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719667-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo douto JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos do Processo no 0708379-50.2019.8.07.0001, que determinou à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal e ao DETRAN/DF a procederem à transferência de veículo e dos débitos tributários sobre ele incidentes. Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito, CONCEDO a tutela de urgência requerida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR o réu a efetuar a transferência do registro do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa JHV-1769, ao seu nome, bem como a arcar com todos os encargos administrativos e tributários correspondentes, a partir da tradição (23.8.2011), sem prejuízo de eventuais acréscimos decorrentes da mora. Confiro força de ofício à presente sentença para: a) determinar ao DETRAN/DF a transferência imediata do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa JHV-1769, para o nome do réu PABLO THIAGO GONCALVES, CPF n. 020.573.631-98, juntamente com todos os débitos e multas supervenientes a 23.8.2011. Deverá ser exclusivamente imputada ao réu a pontuação relativa às multas incidentes sobre o bem, a partir de 23.8.2011; b) determinar à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal a transferência do IPVA e respectivas multas referentes ao veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa JHV-1769, a partir de 23.8.2011, para o nome do réu PABLO THIAGO GONCALVES, CPF n. 020.573.631-98, exonerando o exequente ALBERTO LUIZ DE MENDONCA, CPF n. 455.427.591-4, da obrigação destes, com a retirada de seu nome da dívida ativa, caso seja o único fundamento da inscrição" (ID 11373230 - Pág. 2-3). Na decisão inicial (ID 11388218), esta Relatoria concedeu parcialmente a liminar para excluir a eficácia da sentença quanto à obrigação de efetuar a transferência dos débitos referentes a “tributos, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas existentes sobre o veículo narrado na inicial” para o nome de PABLO THIAGO GONÇALVES. Foi determinada, também, a citação do autor (ALBERTO LUIZ DE MENDONÇA) e do réu (PABLO THIAGO GONÇALVES) da ação judicial da qual emanou o ato coator para integrarem o processo na condição de litisconsortes passivos. O réu, PABLO THIAGO GONÇALVES, foi devidamente citado (ID 12451221), mas não se manifestou. O autor, ALBERTO LUIZ DE MENDONÇA, foi citado (ID 24393052) e compareceu aos autos requerendo a extinção do processo por perda do objeto, pois confessou a dívida e realizou o parcelamento dos débitos de IPVA que são objeto deste writ (ID 24995911). O Distrito Federal declarou a permanência do seu interesse de agir em razão do débito em aberto referente ao IPVA dos anos de 2019 e 2020 (ID 25658535 - Pág. 1). Na petição acostada ao ID 26003608, ALBERTO LUIZ DE MENDONÇA informa que "os débitos tributários dos anos de 2019 e 2020, relativos à propriedade do veículo automotor em questão, têm por sujeito passivo o interessado Pablo Thiago Gonçalves, tendo em vista que o writ não impugnou a determinação de transferência registral do carro para o dito contribuinte, na forma da sentença anexa, exarada em 2019, de sorte que apenas os débitos anteriores (já pagos conforme comprovado) é que se encontrariam sob a responsabilidade do peticionante, tendo em vista que o fato gerador tributário é, no caso concreto, a propriedade, indiscutivelmente transferido ao Sr. Pablo Thiago em 2019”. É o necessário. Tendo em vista a manifestação do autor da ação originária, ALBERTO LUIZ DE MENDONÇA, intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca da responsabilidade pelos débitos, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator